Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. RESIDÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL. CARTA. RECEBIMENTO. TERCEIRA PESSOA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. E o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado.
2. Quando se trata de pessoa jurídica, a citação pode ser realizada pelos correios, com recebimento pela pessoa do representante legal ou do procurador do réu, executado ou do interessado, em qualquer lugar em que estes se encontrem, conforme o art. 246, I e o art. 242, combinado com o art. 243, todos do CPC.
3. Ainda quanto às pessoas jurídicas, o recebimento da carta de citação será válido quando ocorrer pela pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Inteligência do art. 248, §2o, CPC.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que, se a entrega da carta de citação for empreendida na sede da pessoa jurídica, a citação será válida, mesmo o recebimento sendo realizado por pessoa com vínculo empregatício com aquela, mas que não possua poderes para tanto. É a chamada Teoria da Aparência.
5. A citação na ação monitória pode ser efetivada por todos os meios permitidos para o procedimento comum, da forma deferida pelo mesmo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 700, §7o.
6. No caso concreto, tanto os dispositivos do CPC, quanto a Teoria da Aparência restam afastados, uma vez que o encaminhamento da Carta de Citação ocorreu para o endereço residencial do representante legal da pessoa jurídica/ré, constando assinatura de recebimento por terceira pessoa física, sem vínculo comprovado com a empresa ré.
7. O comparecimento espontâneo da empresa ré no presente caso, que, constituindo advogado nos autos com a finalidade de confeccionar recurso de apelação, supre a nulidade da citação, ainda que a procuração não preveja poderes ao patrono para a prática do ato, uma vez que se afigura inequívoca a ciência, pela empresa ré, de que contra si foi ajuizada ação monitória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
8. Reconhecida a nulidade de citação via postal e cassada a sentença, forçoso determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento do feito, a partir da abertura de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa pela pessoa jurídica demandada.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.